Tribunal: TJES
Processo: 0013084-90.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013084-90.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO DE ANGELO DO CARMO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 15
7
, § 2º,
INCISO VII,
DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO DA DEFESA
–
DOSIMETRIA

– REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE –
IMPOSSIBILIDADE
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal. 2. A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente. 3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
[...] as condenações anteriores transitadas em julgado e extintas há mais de 5 (cinco) anos da data do novo delito, apesar de não configurarem a reincidência, diante do período depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, podem ser utilizadas para caracterizar maus antecedentes.
[...]. (
STJ; AgRg-HC 810.030; Proc. 2023/0090061-3; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 26/05/2023)
”, e que “[...] a avaliação dos antecedentes deve ser feita com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em consideração o lapso temporal transcorrido desde a prática criminosa. [...].
(
STJ; AgRg-HC 810.030; Proc. 2023/0090061-3; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 26/05/2023)
”. 4. Assim, evidente que a desvaloração procedida acerca da circunstância judicial dos antecedentes criminais não merece qualquer reparo. 5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame
r
ecurso de
a
pelação
c
riminal interpos
t
o
po
r
BRUNO DE ANGELO DO CARMO
,
inconformado com
a sentença
prolatada
pel
a

magistrad
a
da 1ª Vara Criminal de
Serra
(
fls
.
108/110

dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 3754970)
,
que julgou

procedente a pretensão punitiva estatal,
para

conden
á-lo
nas sanções

do
artigo

15
7
, § 2
º,
inciso VII,
do Código Penal,
à pena de
0
6
(
seis
)
anos e 02 (dois)
meses de
reclusão
e
10
(
dez
) dias-multa
, em regime inicial
semi
aberto.

Em
suas
razões recursais
,
a defesa

requer
a redução da pena-base para
o mínimo legal.

Pois bem.

Por ser oportuno, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas do crime pelo qual o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Dessa forma, passo à análise do
pleito formulado referente
a dosimetria da pena.

No que concernente à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Quanto ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância, devendo-se guiar pelos 08 (oito) fatores indicativos positivados no
caput
do artigo supracitado.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque cabe ao magistrado a quo adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social. Tal entendimento encontra respaldos jurisprudenciais. Observe:

[...]. 2.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da sanção, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-las à luz do princípio da proporcionalidade. Precedente do TJES.
(TJES; APCr 0004821-65.2004.8.08.0048; Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 02/06/2021; DJES 14/06/2021)

Com o exposto,
observo que na primeira
fase da dosimetria,
o
ju
iz

de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal,
desvalorou
apenas
a circunstância judicia
l
referente
aos
antecedentes
, resultando na pena-base de 0
5
(
cinco
)
anos

e 0
6
(
se
is
)
meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
,
in verbis
:

[...]
em estrita observância ao princípio constitucional de individualização da pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988, corroborado pelas disposições ínsitas nos arts. 59 e 68 do Código Penal passo agora a efetuar a APLICAÇÃO DA PENA, com base no sistema trifásico de Nelson Hungria adotado pelo CPB, fixando primeiramente a pena-base, passando pelas circunstâncias atenuantes e agravantes, e por final as causas de diminuição e aumento.

1- Na primeira fase, em relação
a culpabilidade
, vejo que o acusado não agiu com dolo que extrapolou os limites da norma penal, entretanto, sua conduta merece a devida reprovação social, pois se insere dentre aquelas que atualmente causam grande intranquilidade ao meio social;
seus antecedentes
, ao que consta, são maculados, uma vez que verifico que o réu possui condenação transitada em julgado, transitada em julgado há mais de cinco anos, não induz reincidência, mas serve como maus antecedentes; quanto a
sua conduta social
, nada foi coletado; não há nos autos qualquer estudo sobre
sua personalidade
; os motivos do crime são próprios do tipo penal, razão de não valorá-los;
as circunstâncias
comuns á espécie; crime de
consequências
que não extrapolou a esfera material;
o comportamento da vítima
em nada influenciou para a prática delituosa; por fim, não existem dados seguros para se aferir a situação econômica do Réu que tenho á conta de hipossuficiente. Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis, fixo a pena base em em nível intermediário, ou seja:
05 (cinco) anos e 06 (seis
) meses de reclusão e 10 (DEZ) dias-multa
.
[
...
]
.

Assim, vislumbro que
a
magistrad
a
sentenciante, ao considerar desfavoráve
l
o vetor d
os antecedentes criminais
, utilizou-se de fundamentação idônea,
tendo em vista o entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça
sobre o tema
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. UMA CONDENAÇÃO ANTERIOR. EXTINÇÃO DA PENA REFERENTE À CONDENAÇÃO ANTERIOR MAIS DE 13 (TREZE) ANOS ANTES DO NOVO FATO DELITUOSO. DIREITO AO ESQUECIMENTO. PRECEDENTES. APLICÁVEL A CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ART. 33, § 2º, ALÍNEA C, E § 3º, C. C. O ART. 59, TODOS DO CÓDIGO PENAL. CABÍVEL O REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que as condenações anteriores transitadas em julgado e extintas há mais de 5 (cinco) anos da data do novo delito, apesar de não configurarem a reincidência, diante do período depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, podem ser utilizadas para caracterizar maus antecedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 593.818/SC, sob o regime da repercussão geral (Tema n. 150), fixou a tese de que: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. " 3. Em recentes julgados, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior se posicionaram no sentido de que a avaliação dos antecedentes deve ser feita com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em consideração o lapso temporal transcorrido desde a prática criminosa. Precedentes do STJ.
4. No caso, deve ser afastada a valoração negativa dos maus antecedentes, na medida em que a condenação considerada para o aumento da pena-base (também pelo crime de tráfico) teve a pena extinta pelo cumprimento em 04/04/2003, ou seja, mais de 13 (treze) anos antes do fato criminoso objeto do writ, que foi praticado em 18/05/2016. 5. Em consequência, deve ser aplicada a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas no grau máximo, pois, afastada a valoração negativa dos antecedentes, não foram apontados outros motivos para a fixação de patamar diverso, notadamente em face da pequena quantidade de entorpecentes apreendida. Desse modo, deve ser aplicado o benefício na fração de 2/3 (dois terços). 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 810.030; Proc. 2023/0090061-3; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 26/05/2023)

Portanto, há elemento concreto para a não fixação da pena-base no mínimo legal. Dessa forma, observo que a pena basilar merece ser mantida no patamar fixado no primeiro grau, considerando que há circunstâncias judiciais desfavoráveis e que ainda a fixou próximo ao mínimo legal do tipo penal em questão.

À luz de todo o exposto
,
CONHEÇO

e

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
,
mantendo-se incólumes os termos da sentença
ora objurgada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)